Tribunal: TJMT
Processo: 1028634-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028634-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARTA SOUZA DE FREITAS - CPF: 608.260.702-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA - CNPJ: 05.965.546/0001-09 (RECORRIDO), FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVAO DAS NEVES - CPF: 668.206.002-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1028634-65.2021.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: MARIA MARTA SOUZA DE FREITAS.

Recorrida:
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

A recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Não comprovada à legalidade dos débitos, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida impugnou a gratuidade da justiça concedida e arguiu a preliminar de Ofensa ao Principio da Dialeticidade recursal e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Igualmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente aduz que seu nome foi negativado em decorrência do inadimplemento do débito no valor de R$ 282,42 (duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Percebe-se que apesar de alegar a legitimidade do débito negativado, a recorrida não logrou êxito em comprovar sua alegação, uma vez que não juntou aos autos sequer tela sistêmica a fim de demonstrar a origem do débito.

No caso, o ônus da prova competia à parte recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, e ainda, a existência de negativação posterior, reputo justa e razoável a condenação da parte recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais)

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
.

Não comprovada à legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, condenar a recorrida a pagar a recorrente, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Caberá à Secretaria do Juizado Especial de origem a expedição de ofícios às entidades mantenedoras do cadastro de inadimplentes, determinando a baixa da restrição discutida nesta demanda.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023